Tribunal: TJSP
Processo: 2197342-87.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Municipais
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Embargos de Declaração. Acórdão que não conheceu do agravo de instrumento interposto pelo executado/embargante. Ausência de vícios imputados ao aresto. Embargos interpostos com a finalidade de rediscutir a matéria decidida. Inadmissibilidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual. Embargos rejeitados.